Tribunal: STF
Processo: HC 116875
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS COM APRECIAÇÃO DE MÉRITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de não caber ao Relator examinar o mérito da causa para negar seguimento ao habeas corpus, sob pena de indevida ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.



    2. Habeas corpus não conhecido. 



    3. Concessão da ordem de ofício para cassar a decisão questionada e determinar a apreciação do mérito pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.